Tribunal: TJDFT
Processo: 0772929-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso de voo. chegada ao destino final mais de 24 horas após o previsto inicialmente. Assistência deficitária da empresa. Dano moral configurado. Readequação do valor indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 823,61 e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para ambos os autores (R$ 1.500,00 para cada - ID 69304788). 1.1. Em suas razões recursais (ID 69304796), os autores se insurgem quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pedindo sua majoração. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69304806).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se o montante da indenização por danos morais arbitrada na sentença se mostra adequado ao caso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. Das provas coligidas, verifica-se que os autores adquiriram passagens aéreas trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ para o dia 12.8.2024, às 6h, todavia, após a decolagem, por problemas técnicos, o avião teve que pousar em Confins/MG. A empresa aérea apresentou informações desencontradas sobre o horário do voo em que seriam realocados para o destino final e deixou de oferecer assistência adequada, obrigando os autores a se deslocarem por conta própria até Belo Horizonte/MG para descansarem e pegarem o voo no dia seguinte às 9h40. Assim, os autores chegaram ao destino final somente 1 dia após ao previsto. Em razão disso, os autores perderam um dia de hospedagem no Rio de Janeiro, além de um compromisso familiar com o avô de 94 anos da autora. (IDs 69303797 a 69304765). A ré, em contestação, limitou-se alegar tratar-se de fortuito externo decorrente de falha técnica na aeronave, o que caracterizaria força maior. Aduziu tratar-se de mero aborrecimento e de não ter sido provado o dano moral.
6. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
7. A falha mecânica, que ocasiona manutenção não programada da aeronave, constitui fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade, não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
8. No caso dos autos, é incontroverso que houve alteração no itinerário e atraso de 1 dia na chegada ao destino final, o que acarretou a perda de diária de hotel e de compromisso familiar. Some-se isso o fato de os autores terem ficado horas no aeroporto de Confins sem informações sobre sua realocação em outro voo ou assistência adequada.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor se mostra insuficiente, motivo pelo qual se impõe sua readequação para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido nos termos do item 9.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.